Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707036-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALDEMIRA DE SOUZA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que o réu forneça ao autor o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR de forma imediata, tendo em vista que a sentença determinou que fossem observados os critérios de prioridade e de classificação de risco. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da ampliação da proteção judicial contra ameaça a direito (art. XXXV da CF), a tutela de urgência, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Quanto à probabilidade do direito da parte, a questão diz respeito, essencialmente, ao fornecimento da prestação independentemente da ordem de prioridade na fila de atendimento, que foi exigida na sentença. A imposição da obrigação específica em caso semelhante tem sido reconhecida em vários precedentes da 1a. e da 2a. Turmas Recursais. É que o fornecimento de oxigenação domiciliar é medida indispensável para a preservação da vida em pacientes que fazem uso da terapia. A prescrição não indica gradação nem ordem de prioridade, pois parece mesmo incabível. Ademais, é um programa que atende com muito mais economicidade a distribuição dos parcos recursos públicos, pois a opção a programa desse jaez seria a internação hospitalar, desnecessária e custosa. Alie-se a isto o fato de o serviço ter sofrido descontinuidade em razão do processo de contratação pública (Acórdão 1434067, RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Acórdão 1391585, Acórdão 1607215, ARNALDO CORRÊA SILVA). Neste quadro, há probabilidade de o recurso reverter a sentença, reconhecendo o direito da parte à oxigenoterapia domiciliar, sem necessidade de observância de prioridades. Quanto ao perigo de dano, o autor é portador de fibrose pulmonar e, de acordo com o relatório médico junto ao processo, a ausência do tratamento pode ocasionar prejuízos irreversíveis ao paciente, inclusive o óbito (ID 40026310). A despeito de o recorrente estar incluído na lista de espera do Núcleo Regional de Atenção Domiciliar— NRAD, órgão responsável pela regulação, verifico que não há previsão para o fornecimento do tratamento ao autor. Consoante documento de ID 40025648 – Pág. 20, o contrato de prestação de serviços de oxigenioterapia venceu no ano de 2021 e, no momento, não há contrato vigente. Existem apenas dois processos licitatórios em andamento (n° 00060-00259462/2021-51 e no 900060-00007427/2019-33), ambos sem previsão para o fornecimento do tratamento. O Processo no 900060-00007427/2019-33 ainda se encontra em fase de pesquisa de preços (DODF de 08/08/2022). Em relação ao segundo, apenas foi possível verificar a publicação do aviso de abertura da dispensa de licitação no dia 31/12/2021, sem qualquer informação ou previsão de sua conclusão. Embora o julgamento dos processos no âmbito desta Turma seja célere, a demora de alguns poucos meses até o trânsito em julgado pode comprometer a eficácia da medida em razão da essencialidade do bem. Assim, presente o perigo de dano, de modo que concedo a tutela de urgência para determinar o fornecimento da terapia. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar que o réu forneça ao autor o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, na rede pública ou conveniada, ou, em caso de indisponibilidade, o faça às suas expensas na rede privada, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica. INTIME-SE, COM URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF (SES-DF), a Central de Regulação e o Núcleo de Judicialização, por oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para as providências no âmbito da defesa coletiva do direito à saúde. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w